Tribunal: STF
Processo: ARE 1315617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO ACIDENTE. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada porquanto “foi ignorada a presença dos embargos de declaração opostos no Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo na data de publicação do Acórdão que negou provimento ao recurso da agravante”. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea c do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. Auxílio-acidente e aposentadoria por idade. Termo inicial do benefício de aposentadoria posterior à data da entrada em vigor da Lei nº 9.528/97. Cumulação. Inadmissibilidade. Súmula nº 507 do C. STJ. Recurso improvido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aduz que o acórdão recorrido declarou a validade da Lei 9.528/97 em detrimento da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerar que não estaria demonstrado que acórdão recorrido julgou válida qualquer lei ou ato local em face da Constituição.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Auxílio-acidente. Acumulação com aposentadoria. Pedido posterior à Lei nº 9.528/97. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. RE nº 687.813/RGRS. Inaplicabilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.189.908-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 09/09/2019) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.301.740-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 19/03/2021) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Vitaliciedade do auxílio-acidente. Acumulação com aposentadoria. Pedido posterior à Lei nº 9.528/97. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. RE nº 687.813/RS-RG. Inaplicabilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que não houve, na origem, a condenação do ora agravante em honorários advocatícios.” (ARE 1.027.715-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/06/2017) 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente